Tribunal: TJSP
Processo: 1001098-25.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – MINA DE ÁGUA – ESBULHO – INOCORRÊNCIA
- Se existe no local inclusive remanescente de água após a captação feita pelos litigantes, não há como reconhecer a ocorrência do esbulho narrado na petição inicial, não havendo que se falar em liberação do fluxo de água, pois não foi constatado qualquer obstáculo nesse particular.
- O fato da perícia ter se realizada no mês janeiro, ao passo

Ementa:
APELAÇÃO – MINA DE ÁGUA – ESBULHO – INOCORRÊNCIA
- Se existe no local inclusive remanescente de água após a captação feita pelos litigantes, não há como reconhecer a ocorrência do esbulho narrado na petição inicial, não havendo que se falar em liberação do fluxo de água, pois não foi constatado qualquer obstáculo nesse particular.
- O fato da perícia ter se realizada no mês janeiro, ao passo que o alegado esbulho teria ocorrido no mês agosto, período com menor incidência de chuvas, não implica na conclusão alcançada pelo expert, pois ainda que menores os volumes de água, o resultado seria o mesmo, já que a água captada pelo apelante não provem exclusivamente da mina da qual o apelado também capta água, mas também dos aforamentos que surgem no curso d ́água.
RECURSO IMPROVIDO